Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702006-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: E.S.N. Agravado: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.S.N. contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0701866-61.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. A autora requer, em tutela de urgência, que lhe seja autorizado o depósito do valor relativo à taxa de inscrição no PAS e, ato contínuo, que a ré seja compelida a lhe aplicar referida prova. Assevera que o não pagamento da taxa ocorreu em virtude de um equívoco. Ressalta o direito à educação e aponta a presença dos requisitos para a concessão da medida. Em que pese as alegações da parte autora, não se vislumbra os requisitos necessários para a concessão da medida. Com efeito, o pagamento não foi realizado na data aprazada, sendo que tal fato não pode ser imputado à ré, mas, exclusivamente, à autora e seu genitor. Se é fato que equívocos ocorrem, também é fato que a questão relativa ao não pagamento poderia e deveria ter sido detectada antecipadamente, pois cabe ao inscrito a diligência em relação às normas do certame. Não adotando a diligência que lhe cabia, só resta arcar com as consequências do fato, assim como em diversas outras instâncias da vida. As normas que preveem prazo para o pagamento da taxa não são abusivas, ao contrário, constituem meio e modo de a parte ré poder estabelecer, com precisão, o número de pessoas que efetivamente prestarão as provas, a fim de mensurar a estrutura necessária para atender aos estudantes. Por outro vértice, não há que se falar em negativa do direito à educação, pois não é a realização do PAS que ocasiona o alijamento da autora ao processo educacional, que existe por diversos outros meios, alternativas e modos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC). Destarte, postergo a realização da audiência de conciliação e mediação para momento posterior à apresentação da contestação, caso verificada a efetiva possibilidade de transação entre as partes (art. 139, V, CPC), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do Código de Processo Civil, cumulados com os arts. 6o e 9o da Lei 11.419/2006). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 3. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32122563), em síntese, que é estudante matriculada no 3o (terceiro) ano do ensino médio, tendo participado das 2 (duas) primeiras etapas do Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília - UnB, referente ao subprograma 2019-2021. Acrescenta que seu genitor não efetuou o pagamento do valor referente à inscrição na 3a (terceira) e última etapa do PAS-UnB dentro do prazo de vencimento. Argumenta que a impossibilidade de participação da última etapa e a respectiva exclusão do certame, por força da situação narrada, não é razoável, devendo ser permitida sua participação e, assim, promovido o direito fundamento de acesso à educação. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada à recorrida a inclusão da recorrente no certame, devendo ser assegurada a participação na 3a (terceira) etapa do PAS-UnB, subprograma 2019-2021, a ser realizada aos 30 de janeiro do ano corrente, com o respectivo cômputo da pontuação obtida no aludido exame, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 32122564 e Id. 32122565). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a participação em certame público à candidata que deixou de efetuar o pagamento do valor referente à inscrição no PAS-UnB. A atuação do administrador deve ser orientada de acordo com o regime jurídico da Administração Pública, com destaque, no caso, para os princípios constitucionais da legalidade e da impessoalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. O princípio da legalidade expressa a necessidade de subordinação à Lei. Assim, ao administrador somente é possível agir dentro da margem de discricionariedade permitida pelo ordenamento jurídico. Os certames públicos, incluindo os exames vestibulares e os programas de avaliação seriada, como o PAS-UnB, são expressões da normatividade produzida pelo princípio da impessoalidade e devem ser igualmente tutelados pelo princípio da legalidade. O edital do certame, portanto, consiste em forma de exteriorização dos aludidos princípios e contém as regras que permitem a concorrência isonômica entre os candidatos, com destaque para a necessidade de inscrição e do pagamento da respectiva taxa como condição para a participação no exame. Observa-se a partir dos itens 3.5.1, 3.6.1 e 3.6.3 do edital do PAS-UnB, subprograma 2019-2021, que a homologação da inscrição pressupõe o pagamento da respectiva taxa, cujo adimplemento é de responsabilidade exclusiva do candidato (Id. 32122572). No presente caso a própria recorrente reconhece que seu genitor deixou de efetuar o pagamento dentro do prazo previsto pelo edital. Essa situação revela incontornável desrespeito às regras do certame, que devem ser aplicadas indistintamente a todos os candidatos, em respeito aos já mencionados princípios da legalidade e da impessoalidade. Portanto, o candidato que deixa de efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo previsto no edital não pode ter sua inscrição homologada. Ademais, o direito fundamental ao acesso à educação não pode ser resumido à possibilidade de participação no PAS-UnB, uma vez que o acesso ao ensino superior é viabilizado por meio de outros exames, como o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, além dos exames vestibulares promovidos diretamente pelas próprias instituições de ensino. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator